Tribunal: TJDFT
Processo: 0736731-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736731-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: M. A. D. F. D E C I S Ã O Cuidam-se de agravos de instrumentos, com pedidos de concessão de efeito suspensivo, interpostos pela Ré, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA, respectivamente, nos autos ns. 0736731-50.2021.8.07.0000 (ID 30782531, pags. 4/19) e 0738614-32.2021.8.07.0000 (ID 31195503, pags. 4/18). Na origem, a dupla pretensão recursal da Agravante cingiu-se a impugnar a decisão interlocutória (AI 0736731-50 – ID 30782534, pags. 25/28 e ID 107892137, dos autos originários), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, nos autos de n. 0729382-84.2021.8.07.0003 da ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por M. A. D. F., menor impúbere, representada por sua genitora M. E. M. A., para deferir: o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar, em 24h, a autorização para o tratamento Home Care à Demandante, nos termos indicados pelos relatórios médicos (IDs 107690071, 107690073 e 107690075), bem como, o custeio de todas as despesas necessárias para a implementação do referido tratamento, sob pena de multa diária de 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). (grifos nossos) Compulsando os autos de origem, verifica-se que, no dia 14/03/2022, foi proferida sentença extintiva (ID 118231207, dos autos originários), cujo dispositivo consignou o seguinte: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e: a) DETERMINO que a requerida autorize o tratamento home care à parte autora, nos termos indicados pelos relatórios médicos (IDs 107690071, 107690073 e 107690075), bem como, o custeio de todas as despesas necessárias para a implementação do referido tratamento, e também autorize o procedimento cirúrgico de gastrostomia, confirmando a tutela de urgência deferida; b) CONDENO a requerida ao pagamento de R$ 11.000,00 (onze mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a presente data (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar de sua fixação Resolvo o mérito do processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Devido à sucumbência, condeno o requerido em custas e honorários, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2o e 85, § 2o, todos do Código de Processo Civil, ante a baixa complexidade da demanda e da inexistência de incursão na fase de produção probatória. (grifos nossos) É o relato do necessário. DECIDO. De início, verifica-se a necessidade de julgamento conjunto e simultâneo dos recursos, a fim de evitar a prolação de decisões contraditórias ou conflitantes, nos termos dos arts. 55, § 3o e 58, ambos do CPC. Nesse sentido, constata-se que, com a interposição do agravo de instrumento de autos n. 0738614-32.2021.8.07.0000, a Ré viola o princípio da taxatividade recursal, pois impugna idêntica decisão interlocutória objeto do seu agravo anterior. Ademais, o reconhecimento da perda dos objetos destes recursos é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Confira-se: CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [...] Nesse sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) (grifos nossos) Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Proferida sentença na ação de origem, julgando extinto o cumprimento de sentença, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1248074, 07063503020198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR AO JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente e definitiva, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1204183, 07208304720188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no PJe: 12/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No caso em tela, os objetos dos méritos recursais referem-se a análise dos requisitos da tutela antecipada e da verificação do acerto pelo Juízo a quo, na mesma decisão, da fixação das astreintes correlatas. Por conseguinte, em razão da prolação da sentença extintiva, confirmando a decisão, duplamente, agravada, o reconhecimento das prejudicialidades destes recursos, por perda de seus objetos, é medida que se impõe, pois, agora, o provimento singular só pode ser impugnado por recurso de apelação. Com estas considerações, julgo prejudicadoS os agravos de instrumentos de autos ns. 0736731-50.2021.8.07.0000 (ID 30782531, pags. 4/19) e 0738614-32.2021.8.07.0000 (ID 31195503, pags. 4/18), nos termos dos arts. 55, § 3o, 58 e 932, III, todos do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente dos seus objetos, vez que inócuas suas análises diante da prolação de sentença extintiva que confirmou a decisão, duplamente, agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Apensem-se a ambos os autos. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os feitos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de março de 2022 16:16:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador